Tribunal: TJDFT
Processo: 0725940-45.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS. EQUIDADE. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
1. A jurisprudência firmada na Segunda Seção do STJ é no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o do CPC, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8o do CPC, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo.
2. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios ser majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.